Tribunal: STF
Processo: MS 38330
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão a ser sanada. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Solução do presente mandamus suficientemente fundamentada e amparada na jurisprudência do STF, segundo a qual o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”, conforme determina o art. 1º da Lei nº 9.873/99.



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.